Tribunal: TJMT
Processo: 8010063-55.2006.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010063-55.2006.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (RECORRENTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA ZANOTI (RECORRIDO), MICHELLE PANOSSO MENDES (RECORRIDO), MARLOA DE FATIMA BOSI FERRARI (RECORRIDO), ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (RECORRIDO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE MELLO FERRARI (RECORRIDO), JOSE AUGUSTO DE MELLO FERRARI - CPF: 327.702.600-06 (RECORRIDO), MICHELLE PANOSSO MENDES DELMONICO - CPF: 036.760.779-46 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA ZANOTI - CPF: 208.295.749-72 (RECORRIDO), MARLOA DE FATIMA BOSI FERRARI - CPF: 432.566.780-68 (RECORRIDO), FERRARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.939.072/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUÍVEL DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIAS RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recebimento da exceção de pré-executividade é possível quando a questão discutida envolve matéria de ordem pública, o que justifica a conversão operacionalizada, como é o caso dos autos (ilegitimidade passiva).

2. Não integrando o quadro societário à época da homologação do acordo, escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva das ex-sócias
.

3. Hipótese em que a paralisação do processo decorre da inércia do Poder Judiciário, inexistindo determinação pendente de cumprimento pela parte exequente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que (i) recebeu os embargos à execução opostos como exceção de pré-executividade (ii) reconheceu a ilegitimidade passiva de MARIA CLEUZA ZANOTI e MICHELLE PANOSSO MENDES e (iii) extinguiu o feito por abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que (i) não houve abandono da causa, mas sim inércia do Poder Judiciário, (ii) legitimidade passiva das ex-sócias excluídas por comporem o quadro societário à época da homologação do acordo e (iii) inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso dos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010063-55.2006.8.11.0001

Polo Ativo

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

Polo Passivo

ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (5)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside em definir a legitimidade de MARIA CLEUZA ZANOTI e MICHELLE PANOSSO MENDES DELMONICO, enquanto ex-sócias da empresa ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, para figurar no polo passivo da presente execução, assim como a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Inicialmente, cumpre assentar que a presente execução é oriunda de sentença de homologação de acordo (ID 77154609, fls. 10) proferida em 10/10/2007, cujo descumprimento foi informado em 15/09/2008 (ID 77154609, fls. 14/16).

No caso em comento, verifica-se que a r. decisão constante do ID 77154679, fls. 11/13, deferiu a desconsideração da pessoa jurídica da empresa inicialmente executada e determinou a inclusão dos sócios respectivos no polo passivo da demanda.

Desse modo, foi determinada a inclusão no polo passivo e expedidas as citações de Michelle Panosso Mendes, Maria Cleuza Zanoti, José de Augusto de Mello Ferrari e Marloa de Fátima Bosi Ferrari.

No ID 77154812, fls. 16/21, a sócia Michelle Panosso Mendes, contudo, apresentou embargos à execução.

Em primeiro lugar, o exequente pugna pela rejeição dos embargos à execução opostos pela sócia Michelle Panosso Mendes, alegando sua intempestividade.

Não obstante, sendo a legitimidade das partes matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, afasto tal alegação, bem como recebo os embargos à execução opostos como exceção de pré-executividade.

Em segundo lugar, analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que as sócias Michelle Panosso Mendes e Maria Cleuza Zanoti foram substituídas pelos sócios José Augusto de Mello Ferrari e Marloa de Fátima Bosi Ferrari, respectivamente, em documento assinado em 26/02/2006 e registrado na Junta Comercial em 02/04/2007 (ID 77154792, fls. 02/07).

Como se sabe, os sócios que cedem sua quota a outrem respondem solidariamente com o cessionário perante a terceiros pelo período de 02 (dois) anos após a averbação do contrato modificado, pelas obrigações que tinham como sócio, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.” grifos nossos

Todavia, no caso em comento, constata-se que o débito executado originou-se posteriormente, em 10/10/2007, data em que houve a homologação do acordo por sentença, de modo que as sócias Michelle Panosso Mendes e Maria Cleuza Zanoti já não faziam mais parte do quadro societário da empresa executada, não podendo responder por referida dívida.

Portanto, é legítima a irresignação da embargante quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na presente execução.

Posto isso, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 77154812, fls. 16/21) e reconheço a ilegitimidade passiva das executadas Michelle Panosso Mendes e Maria Cleuza Zanoti e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a tais executadas, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proceda-se à exclusão das aludidas sócias do polo passivo da demanda.

No mais, verifica-se que os autos estão paralisados desde 23/07/2020, ou seja, por mais de 03 (três) anos, situação que configura desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional.

Importante salientar que no Juizado Especial não se aplica o artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC/2015, que exige a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que norteiam os processos de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Não por outro motivo, o artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 previu que “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”.

Ao prescrever “qualquer hipótese”, a intenção consagrada na Lei nº 9.099/95 (mens legis) diz respeito à prescindibilidade absoluta de intimação da parte autora em extinções sem análise do mérito e não apenas nas hipóteses previstas nos incisos anteriores do art. 51 evidenciado.

Não é excessivo repetir que, para os Juizados Especiais, a extinção sem discussão do mérito conta com previsão expressa de dispensa da intimação das partes, a favorecer a celeridade, a economia e a simplicidade, com o destaque de o legislador introduzir a expressão “em qualquer hipótese”.

Além disso, este processo de execução está em trâmite desde 2006, ou seja, há quase 18 (dezoito) anos, de modo que deve ser extinto sem apreciação do mérito, mormente porque o exequente quedou-se inerte sem informar a localização de bens penhoráveis de propriedade do(a) executado(a), além de manter-se inerte por mais de 03 (três) anos, prazos absolutamente incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais, justificando a extinção do feito, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, não é o caso de intimação do(a) executado(a) para que apresente seu consentimento, por se tratar de ação de execução, que não exige a concordância da parte contrária, posto que a finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor, pouco importando a vontade do devedor. Nesse sentido é o teor, mutatis mutandis, do Enunciado n° 90 do FONAJE.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, verifico que há necessidade de reforma parcial na sentença. Explico.

1. Do recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-Executividade e a exclusão de MARIA CLEUZA ZANOTI do polo passivo.
Em que pese a parte recorrente alegar ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso, verifico que o recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-Executividade foi realizado com o intuito de reconhecer matéria de ordem pública, qual seja, a ilegitimidade passiva das partes executadas MARIA CLEUZA ZANOTI e MICHELLE PANOSSO MENDES.

Além disso, apesar de MARIA não ter sido parte no protocolo dos Embargos à Execução, arguível de ofício sua ilegitimidade passiva pelo mesmo motivo (matéria de ordem pública).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ASTREINTE. IMPUNGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. No presente caso, o magistrado singular recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença como embargos à execução e deu provimento ao recurso da executada, pois houve acordo homologado em juízo no qual a parte consumidora expressamente renunciou ao valor fixado em caso de descumprimento da decisão judicial, que consistia na retirada de seus dados do Cartório de Protesto.2. Com efeito, diante do princípio da instrumentalidade das formas, deve-se admitir a fungibilidade entre os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, desde que respeitados os requisitos procedimentais e os limites materiais referentes à peça efetivamente cabível à espécie e que não haja prejuízo às partes. 3. No caso, a “impugnação ao cumprimento de sentença” foi apresentada pela recorrida no prazo previsto para a apresentação dos embargos à execução e limitou-se a alegar matérias passíveis de análise em sede de embargos (extinção da obrigação em razão de acordo anteriormente homologado). Ademais, a parte recorrente tece argumentação genérica a respeito da diferença de procedimentos sem apontar o prejuízo sofrido no caso concreto. No tocante ao mérito, sequer impugna o conteúdo da decisão.4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 98§3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1027300-62.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Feitas essas considerações, a sentença extintiva deve ser reformada em parte para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, mantendo a ilegitimidade passiva de MARIA e MICHELLE.

2. Da ilegitimidade passiva de MARIA CLEUZA ZANOTI e MICHELLE PANOSSO MENDES.
A alegação de ilegitimidade passiva das partes recorridas tem como fundamento a exclusão da sociedade em momento anterior à formalização do acordo homologado judicialmente (10/2007), o que se verifica pelas alterações do contrato social da empresa ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (fls. 245, 48-V e 281-V dos autos digitalizados) em que consta a inclusão de MICHELLE e MARIA em 21/6/2006 e exclusão em 2/4/2007, enquanto o acordo se deu apenas 6 (seis) meses após a exclusão.

A parte recorrente alega em suas razões recursais que a exclusão da sociedade foi em momento posterior, contudo, as provas acostadas nos autos indicam o contrário, razão pela qual deve ser mantida a declaração de ilegitimidade passiva de MARIA e MICHELLE.

O marco temporal da saída da sociedade (em 26/02/2006 e registrado na Junta Comercial em 02/04/2007 (ID 77154792, fls. 02/07) se deu cerca de seis meses anteriormente à homologação do acordo (10/10/2007). Conforme o parágrafo único do artigo 1.003, Código Civil, o cedente que se retira da sociedade responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações pelas obrigações que tinha como sócio. As obrigações posteriores são exclusivamente do cessionário
[1]
.

Observa Ricardo Negrão que a partir do marco final de retirada da sociedade, com averbação na junta comercial é que se conta o prazo de dois anos para que os credores ou a sociedade o acionem pelas obrigações contraídas até essa data:

O novo Código Civil, como já visto, traz a regra geral: 'a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação'. Essa norma, prevista para as sociedades simples, aplica-se às demais formas societárias empresariais e, de forma expressa, às sociedades limitadas (art. 1.057, parágrafo único). Do mesmo modo como se dá a incidência dentro dos limites da responsabilidade do tipo societário: o valor da obrigação não pode ultrapassar o do reembolso que representar seu quinhão social.
Exemplificando: o sócio Tício retira-se da sociedade XYZ Ltda. em 5 de julho de 2005 e a averbação dessa alteração social é levada à Junta Comercial somente em 8 de agosto de 2006. Dessa última data conta-se o prazo de dois anos para que os credores ou a sociedade o acionem pelas obrigações contraídas até 8 de agosto de 2006 (Código Civil, arts. 1.003 e 1.057, parágrafo único)
." (NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, volume 1. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 315/316

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3.

Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.537.521/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

2. Da extinção do feito por abandono da causa.
No caso, trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença oriunda de descumprimento de acordo homologado em 10/2007 em que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e inclusão do quadro societário no polo passivo. O juízo
a quo
entendeu pela extinção do feito por abandono da causa pelo lapso temporal de 3 (três) anos sem que houvesse movimentação dos autos. Contudo, compulsando o feito, verifico que em abril/2020 houve manifestação da parte recorrente pleiteando a inclusão das partes executadas no sistema SERASAJUD, seguido por despacho em julho/2020 determinando a certificação de tempestividade dos Embargos à Execução (opostos em julho/2016) e retorno dos autos para análise das petições pendentes, sendo esse o último movimento processual até o julgamento dos embargos em janeiro/2024, tendo os autos permanecido paralisados por 3,5 anos.

A inércia não pode ser atribuída à parte exequente quando a responsabilidade pelo imbróglio processual parte do próprio Poder Judiciário, como é o caso dos autos.

Ainda, inviável a extinção do feito sem a prévia intimação da parte recorrente com base nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pois trata-se de cumprimento de sentença.

Por inexistir determinação judicial a ser cumprida pela parte recorrente, não está caracterizado o abandono da causa pelo autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de
extinção
do processo, sem resolução do mérito, qual seja a
inércia
do autor, por mais de 30 (trinta) dias.

2. No caso, houve a intimação no dia 27/04/2023 para a manifestação da parte, no entanto, a sentença sobreveio em 12/05/2023, não ficando caracterizada a
inércia
da Recorrente por mais de 30 (trinta) dias, de modo que o processo deve retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002576-23.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a
extinção
do feito sem resolução do mérito por
inércia
do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1026207-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO
POR
ABANDONO
DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

No caso do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a
extinção
por
abandono
da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do referido Código.

(N.U 0001153-27.2011.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário, volume 1. 3ª ed. São

Paulo: Atlas, 2011, pág. 301

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024